Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Vias de fato. Violência doméstica. Insuficiência probatória. Sentença absolutória mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a acusação de prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, a fim de reformar ou manter a sentença absolutória.
III. Razões de decidir.
3. Se a vítima não prestou depoimento judicial e existem contradições relevantes nos relatos apresentados, os quais impedem a formação de um juízo de certeza sobre a conduta dolosa, incluindo a possibilidade de legítima defesa, aplica-se o princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947223, 0700959-49.2023.8.07.0002, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1949716, 0712828-22.2022.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 09.12.2024.